Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEPÓSITO. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO INIDÔNEA. A caução, que deve ser realizada por conta e risco do requerente, visa assegurar eventuais riscos a serem suportados pela contraparte, sobretudo em caso de modificação do julgamento da sentença coletiva objeto de liquidação provisória. Afigura-se prematura a aceitação da caução real oferecida, notadamente para fins de admissão de levantamento de valores substanciosos depositados em juízo, mormente quando as características dos bens ofertados deixam dúvidas sobre a sua liquidez.